Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-73.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-73.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO IZIDORIO DA CONCEICAO LUZ

Advogado(s)
:
ROOSEVELT ALVES DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor em face da sentença que denegou a segurança, reconhecendo o transcurso do prazo decadencial para a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ciência a respeito do parecer da Comissão de Avaliação do município deu início ao prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
embora o impetrante tenha alegado que se trata de ato omissivo, pois não teria o ente público analisado o seu requerimento administrativo, foi juntado com a
contestação
o respe
c
tivo
parecer da Comissão, sendo expressamente consignado que se tratava de análise da progressão vertical, e não horizontal, como alega o recorrente.

4.
De acordo com as manifestações do impetrante
no curso da demanda
, o que se percebe, em verdade, é a insatisfação quanto ao nível de progressão
aplicado
.

5.
Logo, a partir d
aquele momento, em que foi cientificado da concessão da progressão vertical para o nível XIV,
nasceu o direito do autor de buscar a sua pretensão pela via mandamental, passando a transcorrer o prazo de 120 (cento e vinte) dias. Contudo, o mandado de segurança foi impetrad
o
mais de um ano depois.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 23.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000253-73.2024.8.05.0104
, em que figuram como apelante PAULO IZIDORIO DA CONCEICAO LUZ e como apelado MUNICIPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18